Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Competência. Violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Agressões reflexas a adolescente no mesmo contexto fático. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia - DF, para processar inquérito policial em que se apuram crimes cometidos contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e, de forma reflexa, cometido contra adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a competência para processar inquérito policial em relação aos fatos praticados contra a vítima mulher e filho dela, adolescente.
III. Razão de decidir
3. Compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas envolvendo crimes contra criança e adolescente em contexto doméstico e familiar, independente do gênero e da pena aplicada (Resolução n. 1/2024 do TJDFT).
4. Se ocorreram agressões diretamente dirigidas à mulher e apenas reflexamente a criança ou adolescente, sendo a mulher a vítima principal da violência doméstica, a competência não é da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia - DF.
-------
Dispositivo relevante citado: Resolução n. 1/2024 do TJDFT, art. 2°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100468, 0749162-77.2025.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/03/2026, publicado no DJe: 20/03/2026; Acórdão 2019892, 0714089-44.2025.8.07.0000, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025).